Tribunal: TJSP
Processo: 1038465-89.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL COM PEDIDO LIMINAR. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA NÃO INSERIDA NA COMPETÊNCIA PREVISTA PARA AS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO N. 623/13 – NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, INCISO III, III.14 DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL COM PEDIDO LIMINAR. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA NÃO INSERIDA NA COMPETÊNCIA PREVISTA PARA AS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO N. 623/13 – NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, INCISO III, III.14 DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CABE À TERCEIRA SEÇÃO O JULGAMENTO DE AÇÕES QUE VERSEM SOBRE A POSSE, O DOMÍNIO OU NEGÓCIO JURÍDICO QUE TENHA POR OBJETO COISAS MÓVEIS, CORPÓREAS E SEMOVENTES. RECENTE REPERTÓRIO JURISPRUDENCIAL NESTE SENTIDO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO SUSCITADO.